Tribunal: TJDFT
Processo: 0741165-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741165-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDINEI LOURENCO DOS SANTOS AGRAVADO: BARBOSA &amp; OLIVEIRA ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sidinei Lourenço dos Santos em face da r. decisão (ID 143509015, na origem) que, nos autos da Execução movida por Barbosa &amp; Oliveira Advocacia, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante para manter a penhora dos valores bloqueados nas contas bancárias deste. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação da Execução até o julgamento do recurso, o que foi indeferido por este Relator (ID 41989621). Por meio da petição de ID 42015834, o Agravante requer a desistência deste Agravo de Instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator